Tribunal: TJDFT
Processo: 0732737-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732737-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL HENRIQUE BAETA AGRAVADO: ORIENTE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RESIDENCIAL HENRIQUE BAETA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra ORIENTE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – EPP: “Indefiro o pedido de constrição do imóvel indicado pelo credor, tendo em vista as diversas restrições administrativas e judiciais já incidentes na matrícula do bem (ID 235762829), o que indica a ineficácia da medida pleiteada pelo exequente. Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 225175621” – ID 74893308; grifei. A parte agravante alega em síntese que, “ao impedir a penhora sem examinar o valor do bem ou a relação entre o montante executado e os demais créditos que recaem sobre o imóvel, o juízo de origem frustrou a possibilidade de satisfação do crédito condominial, crédito que, além de possuir natureza propter rem, também é de relevância social, pois diz respeito à manutenção da coletividade condominial”. E pede: “Diante de todo o exposto, requer-se a este Egrégio Tribunal o RECEBIMENTO E PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a r. decisão agravada determinando a penhora do imóvel do executado, mesmo diante de eventuais gravames anteriores. Requer-se, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao processo de primeiro grau, a fim de autorizar, desde logo, a penhora do imóvel, preservando a efetividade da execução e evitando prejuízo irreversível à coletividade condominial”. Preparo recolhido (ID 74896197). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pedido liminar, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora, infrutíferas. E o processo foi arquivado em 7/2/2025, condicionado o desarquivamento a localização de bens penhoráveis (ID 225175621 dos autos de origem). Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. E a decisão agravada se reportou à decisão de arquivamento dos autos de origem (7/2/2025 - ID 225175621 dos autos de origem), que, por sua vez, facultou o desarquivamento nos termos do §3o do art. 921, CPC, ou seja, desarquivamento “para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. No caso, a parte credora requereu “a penhora dos direitos aquisitivos, mediante lavratura de termo de penhora nos autos, do imóvel denominado Vaga de Garagem no 05, situado à Rua das Figueiras Lote 08, CEP: 71.906- 750 – Brasília - DF, inscrito no CNPJ sob o no.23.157.105/0001-54” (IDs 231211266 e 235762829, origem). Todavia, nesta sede, inviável desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: “Indefiro o pedido de constrição do imóvel indicado pelo credor, tendo em vista as diversas restrições administrativas e judiciais já incidentes na matrícula do bem (ID 235762829), o que indica a ineficácia da medida pleiteada pelo exequente” – ID 74893308; grifei. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora